Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de roubo. A autoria e a materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas e a apreensão da res furtiva.
2. Não se desclassifica o crime de roubo para furto simples ou qualificado quando evidenciada a grave ameaça e o emprego de violência, caracterizada pelo fato de que um dos agentes deu uma “paulada” na vítima, a qual ficou desacordada, para tomar-lhe os seus pertences.
3. Deve ser reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, já que restou demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas.
4. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e não haja evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.